Tribunal: CARF
Processo: 11080.727696/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS POR CÔNJUGE. ALEGADO ERRO COMETIDO POR OCASIÃO DO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA (DAA/DIRF). DESCARACTERIZAÇÃO DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO RECURSO VOLUNTÁRIO COMO SUCEDÂNEO DE RETIFICAÇÃO DECLARATÓRIA.
Nos termos da Súmula CARF 33, “declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício”.
Como o recurso voluntário tem por objetos possíveis a motivação e a fundamentação do lançamento, eventual lapso cometido pelo contribuinte na interpretação da necessidade ou das vantagens e das desvantagens do registro de cônjuge como dependente, não pode ser corrigido por este Colegiado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DEPENDENTES. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos do contribuinte para efeito de tributação na correspondente declaração de ajuste anual, por expressa determinação da legislação tributária vigente.
DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Esta instância administrativa de julgamento não é competente para analisar pedido de retificação de declaração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727696/2012-31
ACÓRDÃO
2202-010.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELMARIO GOMES DUTRA JUNIOR
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS POR CÔNJUGE.
ALEGADO ERRO COMETIDO POR OCASIÃO DO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA (DAA/DIRF). DESCARACTERIZAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DO USO DO RECURSO VOLUNTÁRIO COMO SUCEDÂNEO
DE RETIFICAÇÃO DECLARATÓRIA.
Nos termos da Súmula CARF 33, “declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício”.
Como o recurso voluntário tem por objetos possíveis a motivação e a
fundamentação do lançamento, eventual lapso cometido pelo contribuinte
na interpretação da necessidade ou das vantagens e das desvantagens do
registro de cônjuge como dependente, não pode ser corrigido por este
Colegiado.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEPENDENTES. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos do contribuinte para efeito de tributação na correspondente
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727696/2012-31
2
declaração de ajuste anual, por expressa determinação da legislação
tributária vigente.
DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Esta instância administrativa de julgamento não é competente para
analisar pedido de retificação de declaração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo(a) contribuinte acima
identificado(a), contra a Notificação de Lançamento de fls. 5 e seguintes,
resultante de alterações em sua Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2010,
ano-calendário de 2009 que implicou apuração de imposto suplementar de R$
3.296,37, sujeito à multa de ofício (75%) e juros legais, em face da constatação da
infração de omissão de rendimentos recebidos pela dependente Cláudia
Filomena, CPF 614.271.360-68, no valor tributável de R$ 13.455,98, conforme
descrição dos fatos, às fls. 6.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727696/2012-31
3
2. Cientificado(a) em 21/05/2012 (às fls. 31), o(a) interessado(a) apresentou
impugnação (fls. 2/3), em 18/06/2012, contestando o lançamento. Em suma,
requer a retificação da DIRPF revisada, de modo a excluir a dependente e os
correspectivos rendimentos.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
DEPENDENTES. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
do contribuinte para efeito de tributação na correspondente declaração de ajuste
anual, por expressa determinação da legislação tributária vigente.
DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Esta instância administrativa de julgamento não é competente para analisar
pedido de retificação de declaração.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 23/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) há possibilidade de retificação da declaração para ajuste;
b) o termo inicial de incidência dos juros de mora calculado é improcedente;
c) a multa aplicada é improcedente.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se é possível excluir a cônjuge do sujeito passivo como dependente, de modo a afastar-se a
caracterização da omissão de rendimentos detectada pela autoridade lançadora.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727696/2012-31
4
A opção por regime de tributação mais oneroso não se reduz a erro fático, mas de
interpretação jurídica. Se o sujeito passivo teve a oportunidade de avaliar a obrigatoriedade ou a
facultatividade da indicação de cônjuge como dependente, e, na hipótese de facultatividade,
sopesar com desembaraço as vantagens e as desvantagens de cada regime, a escolha realizada
não decorre de erro material ou fático, e, portanto, não pode ser corrigida no âmbito do recurso
voluntário.
Trata-se da mesma racionalidade identificada pelo Supremo Tribunal Federal, no
seguinte precedente:

EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
ICMS.
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL
OU
INTERESTADUAL. CUMULATIVIDADE. REGIME OPCIONAL DE APURAÇÃO DO
VALOR DEVIDO. VANTAGEM CONSISTENTE NA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
CONTRAPARTIDA EVIDENCIADA PELA PROIBIÇÃO DO REGISTRO DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO SEM A PERMANÊNCIA DA
CONTRAPARTIDA.
ESTORNO
APENAS
PROPORCIONAL
DOS
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, as figuras da
redução da base de cálculo e da isenção parcial se equiparam. Portanto, ausente
autorização específica, pode a autoridade fiscal proibir o registro de créditos de
ICMS proporcional ao valor exonerado (art. 155, § 2o, II, b da Constituição).
2. Situação peculiar. Regime alternativo e opcional para apuração do tributo.
Concessão de benefício condicionada ao não registro de créditos. Pretensão
voltada à permanência do benefício, cumulado ao direito de registro de créditos
proporcionais ao valor cobrado. Impossibilidade. Tratando-se de regime
alternativo e facultativo de apuração do valor devido, não é possível manter o
benefício sem a contrapartida esperada pelas autoridades fiscais, sob pena de
extensão indevida do incentivo.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RE 465.236-AgR, Segunda Turma, julgado em 06/04/2010, DJe-071 DIVULG 22-
04-2010 PUBLIC 23-04-2010 EMENT VOL-02398-05 PP-00870 LEXSTF v. 32, n. 377,
2010, p. 190-196)

Por não ser substitutivo de declaração de ajuste anual, ou de declaração do imposto
sobre a renda da pessoa física, o recurso voluntário não serve para retificar escolhas livremente
exercidas pelo recorrente, após iniciado o processo de fiscalização.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727696/2012-31
5

Súmula CARF 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Numero do processo:15504.009433/2010-15
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Nov 24 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Mon Jan 17 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. O efeito devolutivo do recurso
somente diz respeito ao que foi decidido em instância anterior e, por conseguinte,
passível de ser revisto, porém o que não foi sequer impugnado, não pode ser
objeto de apreciação em sede de recurso voluntário. RECURSO VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
DEPENDENTES. INFORMAÇÃO EM DIRPF. OBRIGATORIEDADE. Os rendimentos
tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na Declaração de
Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante somados para
efeitos de tributação na declaração. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro
em que se funde, e antes de notificado o lançamento. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
A
responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. MULTA DE
OFÍCIO. APLICABILIDADE. É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de
multa de oficio, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio,
que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. A partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários Administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais (Súmula CARF no 4).
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727696/2012-31
6
Numero da decisão:2001-004.728
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário exceto a parte acerca de violação de princípios e direitos fundamentais
e, no mérito, negar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Honorio
Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo
Rocha Paura - Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente).
Nome do relator:MARCELO ROCHA PAURA
Numero do processo:15471.002289/2008-98
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Dec 20 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação:Wed Mar 15 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 EMENTA PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGADA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL E SUBSEQUENTE
RECOLHIMENTO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO. REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS POSSÍVEIS. Nos termos da Súmula
CARF 33, “a declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício”, e, portanto, o pedido para a
retificação procedida pelo sujeito passivo no curso da fase litigiosa do controle de
validade do crédito tributário deve ser rejeitado. Não obstante, diante da
alegação de que o crédito tributário foi recolhido, o recorrente pode procurar
uma unidade da Secretaria da Receita Federal, presencial ou remotamente, para
verificar se o crédito ainda está ativo, e, em caso positivo, apresentar seu
comprovante de pagamento para as providências cabíveis. De modo semelhante,
a autoridade competente, na unidade de origem, também tem o poder-dever de
verificar se há registro do recolhimento, para tomar as providências cabíveis.
Numero da decisão:2001-005.488
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito -
Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino -
Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha
Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Numero do processo:11516.002743/2004-62
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727696/2012-31
7
Turma:Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Dec 11 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Mon Dec 31 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2001
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
APÓS
O
LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Numero da decisão:2002-000.608
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez - Presidente (assinado digitalmente) Mônica Renata Mello Fereira Stoll -
Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Fereira Stoll, Thiago
Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator:MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Numero do processo:10384.000933/2008-59
Turma:Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Aug 25 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Mon Sep 13 00:00:00 UTC 2021
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário:
2003
LANÇAMENTO
FISCAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS INICIADA SUA REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só
pode ser alterado em virtude de impugnação com elementos probatórios de fato
e de direito pertinentes. Não é possível a retificação da Declaração de Ajuste
Anual após o início do procedimento de revisão, em face da perda da
espontaneidade prevista no art. 138, parágrafo único, da Lei no 5.172/1966 -
Código Tributário Nacional.
Numero da decisão:2002-006.528
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Monica Renata Mello Ferreira
Stoll - Presidente (documento assinado digitalmente) Diogo Cristian Denny -
Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727696/2012-31
8
Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (Presidente).
Nome do relator:DIOGO CRISTIAN DENNY
Numero do processo:13527.000280/2005-81
Turma:Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara:Primeira Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Apr 16 00:00:00 UTC 2013
Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2002
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. A
retificação da declaração de rendimentos só é possível mediante a comprovação
do erro em que se funde e antes do início da ação fiscal. Recurso Voluntário
Negado
Numero da decisão:2102-002.527
Decisão:Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Nome do relator:Rubens Maurício Carvalho

Ademais, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o
relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

3. A impugnação é tempestiva e, por atender aos demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser apreciada.
4. O presente lançamento versa sobre apuração de omissão de rendimentos
tributáveis de pessoa informada pelo contribuinte como dependente em sua
declaração de rendimentos, na qualidade de cônjuge.
5. O contribuinte requer a retificação da DIRPF revisada, de modo a excluir o
dependente e os correspectivos rendimentos.
6. De acordo com a DIRPF/2010, às fls. 33/37, constata-se que o declarante
informou a Sra. CLAUDIA FILOMENA DE SOUZA MORAES, CPF no 614.271.360-68,
como sua dependente, tendo se beneficiado da dedução pertinente.
7. A Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, aplicável ao ano em questão,
disciplinou a matéria da seguinte forma:
“Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.803 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727696/2012-31
9
I - o cônjuge;
...................................................................................................................................
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração.”
8. Portanto, correto foi o procedimento fiscal em adicionar os rendimentos
próprios do contribuinte aos de sua dependente, em estrita obediência ao
disposto na legislação tributária.
9. Com relação à solicitação do impugnante para exclusão de dependente, trata-
se de pedido de retificação de declaração, matéria estranha à presente lide e,
portanto, fora da competência de julgamento desta Delegacia. Assim, tal
solicitação não se sujeita à apreciação por parte desta instância administrativa de
julgamento.
10. Em vista do exposto, deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos por dependente do contribuinte no ano de 2009, nos termos
previstos na legislação vigente.
11. Em face do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o
imposto suplementar de R$ 3.296,37, sujeito à multa de ofício (75%) e juros
legais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 70
DF CARF MF
Original